Tribunal: STF
Processo: AI 325642
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REEXAME DA PROVA.
        Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
        Incidência, ainda, das Súmulas 279, 282 e 356 desta Corte.
        Agravo desprovido.